Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-98.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. VERIFICADOS. PROVÁVEL BOA-FÉ DO DEVEDOR. PROBLEMAS NO VEÍCULO. AJUIZAMENTO DE OUTRA AÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. MEDIDA CABÍVEL. PRÁTICA DE ATOS INÚTEIS OU IRREVERSÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que, para a concessão de tutela de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exige-se plausabilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Esses requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida.
2. O Decreto-Lei 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Trata-se de procedimento especial estruturado em favor do credor fiduciário, que pode requerer a posse imediata do veículo já no início do processo caso comprove a existência de contrato inadimplido e a notificação da mora ao devedor.
3. Os elementos do caso evidenciam a provável boa-fé do devedor, que teve sua renda afetada pelos defeitos do carro, fato que impediu o adimplemento regular das parcelas. Reconhecer que a mora do devedor foi comprovada e deferir a busca e apreensão do veículo constitui medida temerária, já que existem fortes indícios de conduta violadora dos direitos do adquirente (mora do credor), que trabalha com o veículo. Assim, é cabível a concessão de tutela de urgência, para determinar que o veículo seja mantido sob posse do devedor durante o trâmite deste processo.
4. O CPC determina a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, V, "a" e 921, I, do CPC). É cabível a suspensão do processo para evitar contradição ou conflito entre decisões, consoante as circunstâncias do caso concreto, em nome da segurança jurídica e da economia processual.
5. No caso, é cabível a suspensão do presente feito de busca e apreensão até o trâmite do processo que discute a extinção do contrato. Mesmo que se considere ausente conexão entre os processos, a medida é prudente, já que evita a prática de atos inúteis e irreversíveis, como a eventual venda do veículo pelo banco credor. Não há risco reverso na medida. O banco (pessoa jurídica de elevado poder econômico) poderá dar continuidade à presente execução caso o processo do autor seja julgado improcedente. A decisão do juízo deve ser reformada.
6. Recurso conhecido e provido.